Tribunal: STF
Processo: HC 203495
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APENAS SANOU OMISSÃO EM RELAÇÃO A PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL E REITERADO NO RECURSO DE AGRAVO CONTRA-ARRAZOADO PELO MPF EM MOMENTO OPORTUNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS NÃO PROVIDOS.



    I — Apesar de o Ministério Público Federal, ora embargante, não ter sido intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração defensivos, tal omissão, por si só, não causa nulidade do respetivo julgamento nem é capaz de alterar o seu resultado.



    II — O julgamento ora impugnado apenas sanou omissão em relação a pedido formulado na petição inicial e reiterado no recurso de agravo, que foi devidamente contra-arrazoado pelo Ministério Público Federal em momento oportuno, no ponto em que a defesa requereu que fosse estendida à Ação Penal 5056996-71.2016.4.04.7000/PR a ordem concedida em relação à Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000/PR.



    III — Os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    IV — Embargos de declaração conhecidos, porque são tempestivos, mas não providos.